Tribunal: TJDFT
Processo: 0723322-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723322-04.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME APELADO: ALFREDO FERES NETO DESPACHO Verifico que há inovação recursal nas razões da apelação. A empresa apelante sustenta que o Juízo de Primeiro Grau deixou de analisar o cabimento da ação de adjudicação compulsória e pede a extinção da demanda por carência de ação. Defende que os requisitos para propositura da ação não estão presentes (id 48080627). Destaco que a contestação foi apresentada pela Defensoria Pública na condição de curadora especial da empresa apelante com registro de negativa geral (id 48080428). A apelante compareceu aos autos e registrou teses de defesa intempestivas (id 48080434). O Juízo de Primeiro Grau optou por analisar as teses apresentadas, ainda que inadmissíveis. Entretanto, não houve impugnação acerca do cabimento da ação de adjudicação compulsória até a interposição do recurso. Intime-se a apelante para manifestar-se sobre a inovação recursal no prazo de cinco (5) em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Determino à Secretaria da Segunda Turma Cível que proceda à exclusão da Advogada Bartira Bibiana Stefani, OAB/DF 15.065, conforme requerido em petição de id 48638574. Brasília, 10 de agosto de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator